Tribunal: TJDFT
Processo: 0753524-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0753524-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JHANNIS MIRLANE AMARAL PRATES AGRAVADO: ARMO MEDICINA E ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA, LUIZ GUSTAVO RODRIGUES REIS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por JHANNIS MIRLANE AMARAL PRATES contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga, Dr. Ruitemberg Nunes Pereira, que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais movida em face de ARMO MEDICINA E ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA e LUIZ GUSTAVO RODRIGUES REIS, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora. Em suas razões recursais (ID 79095872), a demandante sustenta que foi instada a comprovar hipossuficiência, juntando documentação que demonstra não possuir condições de arcar com custas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Alega que o d. Juízo “a quo” indeferiu o benefício sob a premissa equivocada de que sua renda líquida seria de R$ 10.742,24, valor que ultrapassaria o parâmetro de cinco salários-mínimos, sem considerar a natureza autônoma de sua atividade e a instabilidade de seus rendimentos, bem como os gastos extraordinários decorrentes do procedimento malsucedido. Defende que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, §3o, CPC) não foi afastada por prova robusta, e que a decisão recorrida viola os princípios constitucionais da inafastabilidade da jurisdição, da isonomia e da assistência jurídica integral (art. 5o, XXXV e LXXIV, CF). Requer, inclusive liminarmente, a reforma da r. decisão agravada para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça, garantindo-se o acesso à jurisdição sem comprometimento de sua subsistência. Preparo não apresentado em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado no próprio recurso. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). O Julgador de origem indeferiu o benefício ao assentar que: “Na espécie, os extratos bancários da conta da autora, mantida junto ao Banco Itáu (id 253960650), informa que houveram créditos em sua conta nos seguintes valores: julho/25 – R$4.336,85; agosto/25 – R$2.222,00; setembro/25-R$7.432,83; e outubro – R$8.043,00. Por suas vezes, os extratos bancários da conta da autora, mantida junto à Caixa Econômica Federal dão conta de que houveram créditos em sua conta nos seguintes valores: julho/25 – R$19.911,41 (id 253960652); agosto/25 – R$10.409,73 (id 253960651); e setembro/25 – R$12.533,38 (id 253960653). Portanto, tem-se que, de julho a outubro, a autora recebeu crédito no importe de R$64.889,20, o que importa numa renda mensal de R$16.222,30 (dezesseis mil duzentos e vinte e dois reais e trinta centavos). Além disso, as faturas de cartão de crédito apresentadas pela autora demonstram que ela tem despesas correntes na média de R$2.751,805 (id 248339335, 248339336, 248339338, 248339339, 248339340, 248339343), e paga aluguel no importe de R$2.728,26 (id 248339319). Logo, a autora tem despesa média mensal de R$5.480,06, de sorte que sua renda média líquida, após deduzida suas despesas correntes, comprovadas, é de R$10.742,24, que ultrapassa o limite de 05 salários-mínimos mensais, adotado como parâmetro, por este eg. Tribunal, para concessão da benesse requerida. Neste contexto fático, é razoável concluir que o autor e seu núcleo familiar não se qualificam como necessitados economicamente, sendo plenamente capaz de arcar com o pagamento das despesas processuais, razão por que INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça formulado na inicial. Confiro ao autor o prazo máximo de 15 (quinze) dias, para que promova o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial.” Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Ainda que não haja um parâmetro fixado por lei para considerar a miserabilidade jurídica para fins de concessão do benefício, já que se depende da análise do caso concreto, é possível tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixado na Resolução de n. 271/2023. Para ser considerado necessitado para fins de recebimento da assistência da Defensoria Pública do Distrito Federal, são consideradas economicamente necessitadas as pessoas com renda familiar inferior a 05 (cinco) salários-mínimos mensais (R$ 7.590,00 - art. 4o, Res. 271/2023). De fato, os documentos colacionados aos autos não são aptos a evidenciar que a autora agravante não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do núcleo familiar. No particular, verifica-se que a recorrente atua como cabelereira e que seus rendimentos variam bastante entre um mês e outro, mas que a média do período demonstrado supera em muito o valor estipulado pela d. Defensoria Pública. No particular, os extratos bancários da autora agravante indicam que, entre julho e outubro de 2025, foram creditados em suas contas valores que totalizam R$64.889,20, sendo no Banco Itaú (id 253960650) R$4.336,85 em julho, R$2.222,00 em agosto, R$7.432,83 em setembro e R$8.043,00 em outubro; e na Caixa Econômica Federal R$19.911,41 em julho (id 253960652), R$10.409,73 em agosto (id 253960651) e R$12.533,38 em setembro (id 253960653), resultando em uma renda média mensal de R$16.222,30 no período. Embora alegue que possui gastos extraordinários em razão da cirurgia estética, não se mostram comprovados nos autos. Assim, ausente demonstração mínima da miserabilidade necessária, não se constata a probabilidade do direito afirmado para fins de concessão da medida antecipatória vindicada. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P. I. Brasília/DF, 03 de dezembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator